Tribunal: TJDFT
Processo: 0722019-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o consumidor nega a celebração do contrato de fornecimento de energia elétrica, caberá à Neoenergia fazer prova em sentido contrário. Sua omissão nesse aspecto autoriza inferir que a relação contratual jamais existiu.
2. Na hipótese, o autor impugna a existência da dívida e a requerida, a despeito de afirmar que o débito tem origem no pedido de alteração cadastral para o nome do demandante formulado em 31/1/2022, não produziu prova convincente nesse sentido.
3. Revela-se insuficiente para comprovar o vínculo contratual o print de tela do sistema (ID 75641884) desprovido de qualquer elemento de autenticidade na identificação do autor, tal como geolocalização e apresentação de documento de identidade.
4. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou a recorrente a compensar os danos morais.
5. A inscrição indevida nos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$ 3 mil, valor que se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.
6. Recurso conhecido e não provido. Relatório anexo.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
8. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.